Tribunal: TJMT
Processo: 1014499-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014499-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- DARCY MACIEL COSTA
AGRAVADO:- RENILSON JOAO DE FREITAS
Agravo de Instrumento n. 1014499-91.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da Comarca de Sinop, que deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente para determinar o sequestro de 30.000 sacas de milho de 60kg cada, nos termos da Cédula de Produto Rural de no 0010/2019, mediante a prestação de caução idônea.
O agravante alega que o feito está fundamentado em uma Cédula de Produto Rural que emitiu à Gonçalves e Gonçalves Ltda, o qual a endossou ao agravado.
Diz que o título não tem os requisitos para uma Execução nem validade jurídica porque aquela empresa (Gonçalves e Gonçalves Ltda) não tinha o direito de alienar ou até mesmo endossar a CPR a outrem.
Esclarece que a referida cédula foi emitida em contrapartida à prestação de serviços contratados no importe de R$ 13.352.000,00, os quais não foram prestados.
Acrescenta que, por conta disso, o negócio foi expressamente rescindido e, conforme o termo de rescisão, a Gonçalves e Gonçalves Ltda deu quitação de todo e qualquer débito relacionado aquele contrato, bem como se comprometeu em dar baixa na CPR que ora vem sendo executada.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente para determinar o sequestro de 30.000 sacas de milho de 60kg cada, nos termos da Cédula de Produto Rural de no 0010/2019, mediante a prestação de caução idônea.
Não obstante os argumentos do agravante, não há como negar que houve o endosso da CPR ao agravado.
Apesar de ter havido a rescisão do contrato que originou a cédula de produto rural emitida em favor da Gonçalves e Gonçalves Ltda, o fato do título ter circulado por endosso em favor do agravado, impede, em princípio, qualquer possibilidade de discussão da causa debendi.
Nesse sentido, a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO APARELHADO EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL. TÍTULO ABSTRATO, QUE TORNA DESPICIENDA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. A cédula de produto rural é título de crédito abstrato, sendo despicienda a comprovação da causa debendi. Em decisão monocrática, dou provimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento, No 70028374379, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 23-01-2009)
De qualquer forma, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que o produto está no mesmo armazém que foi localizado, sendo nomeado fiel depositário, portanto, somente poderá ser alienada mediante autorização judicial. Além do que, foi ofertada caução idônea, capaz de ressarcir eventuais danos que possam advir ao devedor, ora agravante.
Por fim, a matéria exige a oitiva do agravado a respeito dos fatos narrados, para uma segura conclusão.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator em substituição legal